Tribunal: TJSP
Processo: 1010867-57.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO QUE OSTENTA CLÁUSULA ESPECIAL DE ARBITRAGEM. Extinção do processo com fundamento no art. 485, VII, do CPC. A jurisdição estatal não tem competência para analisar as infrações enumeradas pela autora na petição inicial, pois tais questões deverão ser submetidas à câmara arbitral, consoante cláusula

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO QUE OSTENTA CLÁUSULA ESPECIAL DE ARBITRAGEM. Extinção do processo com fundamento no art. 485, VII, do CPC. A jurisdição estatal não tem competência para analisar as infrações enumeradas pela autora na petição inicial, pois tais questões deverão ser submetidas à câmara arbitral, consoante cláusula compromissória. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.